Tribunal: TJPA
Processo: 0828114-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828114-75.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DAS GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARTE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS. SÚMULA 08 TJPA. DENEGAÇÃO DA PARTE CONHECIDA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Pedro Leandro dos Santos Pereira, preso em flagrante em 10 de dezembro de 2025. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 12 de dezembro de 2025 para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade da conduta pela quantidade e variedade das substâncias.

II. Questão em discussão

A defesa argumenta a nulidade da busca domiciliar, alegando que o ingresso policial ocorreu sem mandado, baseado em denúncia informal e com consentimento viciado da proprietária do imóvel.

Adicionalmente, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, afirmando que a decisão carece de fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do CPP e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e trabalho lícito.

III. Razões de decidir

A tese de nulidade da busca domiciliar não foi conhecida, pois a verificação da validade do consentimento e das razões para o ingresso no domicílio exige revolvimento fático-probatório, procedimento inviável na via estreita do Habeas Corpus.

No mérito da segregação, a decisão fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza altamente viciante e sintética das drogas, além dos petrechos que indicam atividade mercantil estruturada, justificando a medida para resguardar a ordem pública.

Conforme entendimento sumulado, condições pessoais favoráveis não impedem a custódia quando os requisitos preventivos estão presentes.

IV. Dispositivo e tese

O Colegiado decidiu por conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denegá-la, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento:

1.

A análise de nulidade por vício de consentimento em busca domiciliar é inviável em sede de Habeas Corpus quando demandar dilação probatória.

2.

A expressiva quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJPA).

Dispositivos relevantes:
Artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal (CPP); Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Julgados relevantes:
STJ, AgRg no HC 967130 CE (2024/0468103-4), Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
parcial do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º: 0828114-75.2025.8.14.0000

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

PACIENTE: PEDRO LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA

IMPETRANTE: GLEUSE SIEBRA DIAS – ADVOGADA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

A defesa de
Pedro Leandro dos Santos Pereira
impetrou o presente
Habeas Corpus
com pedido de liminar em
19 de dezembro de 2025
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior do Estado do Pará.

O processo de referência (nº 0803117-78.2025.8.14.0048) teve início com a
prisão em flagrante
do paciente no dia
10 de dezembro de 2025
, em Salinópolis-PA. Durante a diligência policial, foram apreendidos
90 comprimidos de ecstasy, aproximadamente 140g de substância análoga a "oxi"
, uma balança de precisão e dinheiro.

Na
audiência de custódia
realizada em
12 de dezembro de 2025
, o Juízo homologou o flagrante e converteu a custódia em
prisão preventiva
para garantia da ordem pública, destacando a gravidade da conduta pela quantidade e variedade dos entorpecentes.

Em sua exordial requereu a
nulidade da busca domiciliar
aduzindo que a entrada dos policiais na residência foi ilegal, baseada apenas em uma denúncia informal e sem diligências prévias de verificação. Informa que teve
vício de consentimento,
pois a autorização de entrada dada pela proprietária foi obtida sob coerção psicológica da força policial e sem formalização. Por fim, aduz
ilegalidade da prisão preventiva
já que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi genérica, fundamentando-se exclusivamente na quantidade de droga apreendida, sem demonstrar os requisitos do art. 312 do CPP.

Aduz ainda que possui
condições pessoais favoráveis
pois o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito como assistente de pet shop.

Em
08 de janeiro de 2026
, o Desembargador Relator
indeferiu o pedido de liminar
.

Em
12 de janeiro de 2026
, o Juízo de 1º grau prestou informações, relatando que o inquérito policial já havia sido concluído e remetido ao Ministério Público para análise do oferecimento de denúncia.

A 16ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se em
20 de janeiro de 2026
. O parecer opinou pelo
conhecimento e denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PEDRO LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior.

A defesa sustenta a
nulidade da busca domiciliar
, arguindo que o ingresso policial foi realizado sem mandado judicial, baseado em denúncia informal e com consentimento viciado da proprietária do imóvel.

Contudo, a análise da validade do consentimento e da existência de fundadas razões para a entrada no domicílio demanda um
revolvimento aprofundado do acervo probatório
, o que é vedado na via estreita do
Habeas Corpus
. Há nos autos elementos contraditórios, como depoimentos que indicam autorização voluntária da proprietária e registros audiovisuais da diligência, cuja higidez deve ser discutida no bojo da instrução criminal.

Dessa forma, em consonância com a jurisprudência consolidada,
não conheço do writ quanto à tese de nulidade da busca domiciliar
, por exigir dilação probatória incompatível com este remédio constitucional. No remanescente, relativo à prisão preventiva, a ordem preenche os requisitos e deve ser conhecida.

No que tange à manutenção da segregação cautelar, a defesa alega ausência de fundamentação concreta e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva
ampara-se na necessidade de
garantia da ordem pública
. O
fumus commissi delicti
está demonstrado pelo auto de prisão em flagrante e pela apreensão de
expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes
: 90 comprimidos de ecstasy e aproximadamente 140g de substância análoga ao "oxi", além de balança de precisão.

A
gravidade concreta da conduta
é fundamento idôneo para a custódia cautelar. A natureza das substâncias (droga sintética e pasta base altamente viciante) e a posse de instrumentos de pesagem indicam, em análise sumária, uma atividade mercantil estruturada, o que justifica a medida extrema para interromper o ciclo delitivo e resguardar a sociedade.

Neste sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1 . Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação do acórdão recorrido. II . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir4 . A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem. 6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.7. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não é acolhida, pois a definição do regime prisional adequado depende da conclusão do processo. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, para garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando não acautela adequadamente a ordem pública ."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393 .308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018.

(STJ - AgRg no HC: 967130 CE 2024/0468103-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025)

Por fim, o fato de o paciente ser réu primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito (assistente de pet shop) não é suficiente, por si só, para garantir a liberdade provisória.

Aplica-se ao caso a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que dispõe que as qualidades pessoais são irrelevantes quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Ipsi litteris
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Pelo exposto, acompanhando o parecer da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ordem impetrada e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, mantendo a prisão preventiva de
Pedro Leandro dos Santos Pereira
para a garantia da ordem pública.

É o meu voto.

Belém (PA), data conforme assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2026